Tribunal: TJES
Processo: 0001298-16.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001298-16.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DE AZEVEDO DE SA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001298-16.2020.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DE AZEVEDO DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
B
RENO DE AZEVEDO DE SÁ
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
2ª Vara Criminal, Júri, Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
art.
157,
caput
, do Código Penal
,
à pena de
finitiva de

06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, em regime inicialmente f
echado
.

Em suas razões de recurso, a defesa
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) decote das circunstâncias agravantes; (III) redução do
quantum
exasperado em razão das agravantes; (IV) detração penal; (V) exclusão da condenação de reparação de danos; e (VI) concessão de assistência judiciária gratuita
.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
A
ltamir Mendes de Moraes
, opinando pelo
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 10 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001298-16.2020.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DE AZEVEDO DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A
defesa do recorrente pretende seja declarada a nulidade
da sentença,
apontando violação ao disposto no art. 381 do Código de Processo Penal
,
ao argumento de qu
e não houve fundamentação adequada quando do reconhecimento dos indícios de autoria e provas de materialidade
.

E
ntretanto, em observância ao decreto condenatório, verifico que o douto Magistrado empregou fundamentação suficiente e idônea
.

N
este sentido, ressalto que

a ausência de fundamentação extensa ou exaustiva não enseja por si só a anulação da sentença, tendo em vista que não se pode confundir a decisão sucinta com a carência de fundamentação
.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 6. OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. [...] 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 6. Tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). [...] 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1861328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

A
nte o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
B
RENO DE AZEVEDO DE SÁ
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
2ª Vara Criminal, Júri, Execuções Penais da Comarca de Nova Venécia
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
art.
157,
caput
, do Código Penal
,
à pena de
finitiva de

06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, em regime inicialmente f
echado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de junho de 2020, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Ione Araújo Souza.

Em suas razões de recurso, a defesa requer, no mérito, (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) decote das circunstâncias agravantes; (III) redução do
quantum
exasperado em razão das agravantes; (IV) detração penal; (V) exclusão da condenação de reparação de danos; e (VI) concessão de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do boletim u
nificado nº 42472115
, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado n
a esfera policial
,
o réu confessou a prática do crime, afirmando que roubou o celular da vítima com a finalidade de comprar drogas, entretanto, após não conseguir realizar tal ação, jogou o aparelho no rio para evitar o “flagrante”.

J
á quando interrogado em juízo afirmou não se recordar dos fatos.

Ouvida na esfera policial, a vítima
Ione Araújo Souza
declarou que:

“
[...] que nesta data, por volta das 06:30, estava indo trabalhar junto com seu filho de 04 anos pela rua que passa todos os dias; que em um determinado momento um indivíduo a abordou pelas costas, colocando a mão em sua cintura, simulando estar armado, e afirmou ‘perdeu, perdeu, passa o celular’; que então a declarante entregou o celular; que junto com o celular estava R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que no momento em que entregou o celular a declarante olhou para o conduzido BRENO AZEVEDO DE SÁ; que logo em seguida a declarante saiu correndo pedindo ajuda, mas não tinha ninguém na rua; [...] que a declarante conseguiu fotos do conduzido tiradas através das câmeras de monitoramento e ao ver as fotos, reconheceu o conduzido BRENO AZEVEDO DE SÁ como o autor do roubo; [...] que a declarante reconhece o conduzido como o autor do roubo de seu celular e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) [...]”.

N
este
ponto
, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Ressalta-se, ainda, que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Inobstante não tenha a vítima prestado esclarecimentos em juízo, o policial militar Mateus Silveira Vellozo confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião na qual narrou a dinâmica fática transmitida pela ofendida e evidenciou que a mesma reconheceu
BRENO
como o autor do crime.

Ademais, revelou que o próprio réu confessou ter roubado a vítima, bem como que o reconheceu da prática de crimes patrimoniais pretéritos.

M
erece destaque o entendimento do STJ de que as provas produzidas no inquérito policial são admissíveis a fundamentar a condenação, desde que corroboradas com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. A menoridade relativa dos acusados não foi submetida à apreciação da Corte antecedente, o que caracteriza a ausência de prequestionamento e impede a admissibilidade do recurso especial. Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Quanto às alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico, esclareço que, p
or ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico,
h
avendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas
pela vítima

e pela testemunha policial
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o apelante
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

E
m continuidade,
pugnou a defesa p
elo decote das circunstâncias agravantes.

Por ocasião da r. sentença, o MM. Juiz reconheceu a reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), bem como a prática do crime por motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal).

Em relação à reincidência, esta restou devidamente comprovada nos autos,
ostentando o réu condenação criminal transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0004563-70.2013.8.08.0038. Neste ponto, pugna a defesa pelo reconhecimento da prescrição do crime apurado naqueles autos, o que é inviável nesta via, devendo o pedido ser formulado perante o juízo da execução.

Qu
anto ao motivo torpe, verifico que assiste razão a defesa,
porquanto a intenção de adquirir drogas não é fundamento apto ao reconhecimento da referida agravante.

P
or este motivo, passo à readequação da pena.

A pena-base do réu fora arbitrada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência, motivo pelo qual, conforme requerido pela defesa, exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Ademais
,
busca a defesa
a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Seguindo na análise da irresignação
, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Entretanto,
compulsando os autos, verifica-se que consta na denúncia pedido expresso p
ugnando
“[...] pela condenação de ressarcimento em valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, corrigidos desde a data dos fatos”
.

S
endo assim, estando expresso o pedido de fixação de reparação dos danos causados à vítima, mantenho o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

fixado na sentença,
por considerá-lo proporcional e adequado
.

Por fim, concluo que o pedido de concessão da a
ssistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,
DOU-LHE
P
ARCIAL
PROVIMENTO,
t
ão somente para reduzir a pena imposta, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 10 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001298-16.2020.8.08.0038 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: BRENO DE AZEVEDO DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMP
LES
. ART. 157, C
APUT, DO CÓDIGO PENAL
. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
D
A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. 2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃ
O
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IM
POSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3.
DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E MOTIVO TORPE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. DECOTE DO MOTIVO TORPE. 4.
REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO EM RAZÃO DAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA PELO STJ. 5.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. 6.
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO
DE
REPARAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS
À VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
.

7.
BENEFÍCIO DA A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

8
.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
D
A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
A
ausência de fundamentação extensa ou exaustiva não enseja por si só a anulação da sentença, tendo em vista que não se pode confundir a decisão sucinta com a carência de fundamentação
.

Preliminar rejeitada.
2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
apelante
,
através da prova material contida nos autos, bem como pelo depoimento da
vítima, o qual possui especial valor probatório
e, também, pelos relatos da testemunha policial
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória
.
3
.
A intenção do cometimento do delito patrimonial para adquirir drogas não é motivo idôneo ao reconhecimento da agravante do motivo torpe, razão pela qual deve ser a mesma decotada e redimensionada a pena. Por outro lado, devidamente comprovada a reincidência, devendo esta agravante ser mantida.
4
.
Mantida a agravante da reincidência, diante da inexistência de parâmetros matemáticos predefinidos, possível aplicar o quantum de 1/6 (um sexto).
Precedentes do STJ
.
5
.
C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, r
esta
a análise para o juízo da execução.
6
.
C
onsta na denúncia pedido expresso no sentido de que seja o denunciado condenado a reparar os danos porventura sofridos pela vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
não havendo que se falar na exclusão da condenação à reparação de danos,
a qual foi arbitrada de maneira adequada e p
roporcional
.
7
.
O
pedido de concessão d
a assistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

8
.

Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

p
arcialmente provido
.

Vitória, 10 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.